Tribunal: TJPA
Processo: 0802116-24.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802116-24.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE JESUS CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. N
o que se refere à alegação de ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que a sentença em seus fundamentos tratou da causa de pedir e do pedido requerido na inicial, bem como fez uso de precedentes no âmbito das Cortes Superiores, abordou a questão da prescrição e da legislação vigente. Por fim, ficou de forma clara os parâmetros para fixação de juros e correção monetária.

2.
O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

3.
Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.

4. Consectários legais fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ E 810 DO STF.

5. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso e, em remessa necessária reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2021
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da ação de cobrança nº
0802116-24.2021.8.14.0040
proposta por
MARIA DE JESUS CUNHA DA SILVA.

Em síntese,
alega a parte apelada que foi admitida pela Reclamada em 03 de janeiro de 2006, sendo contratada, sem concurso público regular, para exercer a função de Auxiliar de serviços gerais e em 31 de março de 2018 a Reclamante teve seu contrato de trabalho rompido sem justa causa, ocasião em que recebia como última remuneração mensal o valor de R$ 966,75. Diante disso, aduziu fazer jus ao pagamento relativo aos depósitos de FGTS.

A parte apelada apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar o réu ao depósito das parcelas do FGTS do período trabalhado, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros de mora.

Inconformado com a sentença, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação suscitando, preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada; que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI n.º 5090/DF, determinou a suspensão dos feitos que discutem a incidência da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. No mérito, sustentou a inexistência do direito ao FGTS, bem como que, em caso de condenação deve ser seguido o comando do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90; ser aplicada a TR e juros moratórios de 5% ao mês; aplicação equivocada da condenação em honorários de sucumbência.

A apelada não apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
devendo a decisão ser reformada apenas para alterar o índice de atualização monetária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que a sentença em seus fundamentos tratou da causa de pedir e do pedido requerido na inicial, bem como fez uso de precedentes no âmbito das Cortes Superiores, abordou a questão da prescrição e da legislação vigente. Por fim, ficou de forma clara os parâmetros para fixação de juros e correção monetária.

Ademais, verifico a natureza protelatória desse argumento, uma vez que possível omissão poderia ter sido sanada através de embargos de declaração, o que não se viu no caso concreto.

Por esses fundamentos, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

No que se refere à alegação de
suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Nº 5090/DF),
observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Pois bem, no que se refere ao FGTS,
a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL

E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado

e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (
RE 705140
, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já
no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS,
sem incidência de multa
, bem como saldo de salário, caso existente.

No que tange à correção monetária e juros de mora, esses devem fixados nos termos do tema 905 do STJ.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Quanto aos honorários sucumbências destaco que esses são devidos em razão da procedência do pedido inicial, razão pela qual nego provimento ao pedido de reforma da sentença quanto a essa condenação.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados, não devendo se falar em
reformatio in pejus
.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Quanto aos honorários advocatícios, reformo a sentença, pois
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença quanto aos consectários legais e honorários sucumbenciais, conforme fundamentos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),

de

de 2021.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 07/12/2021